Tribunal: TJSP
Processo: 0009199-41.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara do Juizado afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas causas que visam impugnar a demissão de servidores públicos, independentemente do valor da causa – Precedentes da Câmara Especial deste TJSP – Competência da 13a Vara Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Capital (Juízo suscitado).